Tribunal: CARF
Processo: 10880.683223/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683223/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
METLIFE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA.
CONFIRMAÇÃO DO CRÉDITO SISTEMA SIEF. RETIFICAÇÃO DE
DCTF ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NATUREZA DE
DECLARAÇÃO ORIGINAL.
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho decisório substitui integralmente a declaração originalmente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para anular o despacho decisório, nos termos e fundamentos do voto do
relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior, que votavam por dar provimento parcial para retornar os autos à
Unidade de Origem, para emissão de despacho decisório complementar.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683223/2009-31
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

Relatório
Discute-se nos autos a PER/DCOMP no 07682,06351.130809.1.3.04-0932, por
meio da qual o contribuinte pretende a utilização de um alegado crédito tributário decorrente de
um pagamento a maior de estimativa de CSLL (código de receita 2469 – Entidades financeiras),
referente ao mês 12/2005, conforme tabela abaixo:

O despacho decisório no 849859383 (fls. 7 do e-processo), emitido em
23/10/2009, do qual o contribuinte tomou ciência em 06/11/2009 (fls. 9 do e-processo), contudo,
deixou de homologar a compensação ao constatar o pagamento já se encontraria devidamente
alocado ao débito do período.
O contribuinte defendeu-se por meio de manifestação de inconformidade alegando
em síntese que o seu crédito teria origem na DCTF 02/2005, a qual, todavia, fora retificada em
13/08/2009 para fazer constar o valor corretamente devido da estimativa de CSLL. Esclarece
também para o fato de que este mesmo crédito teria sido originariamente utilizado em uma
PER/DCOMP de saldo negativo do período, a qual, nada obstante, teria sido cancelada em
24/06/2009.
Em sessão de 17/08/2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO") julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PERDCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ALEGAÇÃO DE
APURAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. Não sendo identificadas as provas da redução
do débito confessado em DCTF, por ausência de documentos no processo, nem de DIPJ
apresentada, inviável a apuração da certeza e liquidez do crédito alegado.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 68/70 do e-processo):
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

5.1 Trata o processo de dcomp transmitido para quitação de débitos próprios utilizando
saldo de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
5.2 O contribuinte alegou ter se equivocado na DCTF do período (e que a retificou antes
da ciência do DD), bem como afirmou ter cancelado perdcomp anterior, no qual
utilizava crédito de saldo negativo do ano-calendário 2005.
5.3 Verifica-se que a compensação não foi homologada tendo em vista o DARF estar
alocado a débito do contribuinte.
5.4 Compulsando os sistemas da RFB, verifica-se que existe valor reservado de R$
48.379,85, vinculado ao processo 10880.683223/2009-31, sendo que esse está
relacionado ao presente perdcomp (conforme telas abaixo):

5.5 Note-se que há valor reservado referente ao DARF utilizado no crédito informado
no perdcomp. Houve retificação da DCTF antes da ciência do despacho decisório, o que
não foi apreciado pela unidade a quo. No entanto, o contribuinte afirmou em sua MI que
haveria utilizado o crédito em questão em perdcomp anterior de saldo negativo. Ocorre
que, compulsando os sistemas da RFB, o perdcomp ao qual se referiu é relativo ao
EXERCÍCIO 2007, ou seja, ao que as informações indicam, o saldo negativo utilizado é
de 2006 (conforme tela abaixo):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

5.6 Ora, se o pagamento indevido ou a maior é referente ao PA 12/2005, não está clara a
sua correlação com o perdcomp de saldo negativo de 2006 que, de fato fora cancelado,
como indicado pelo contribuinte (tela abaixo):

5.7 Além do mais, não há DIPJ transmitida para o ano calendário 2005, nem qualquer
outro documento de prova nos autos que justificassem a redução do débito confessado
em DCTF, requisito legal exigido para esses casos, na conformidade da IN SRF no
900/2008 [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 113/114 do e-processo):
[...] conforme demonstrado pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade
apresentada em face ao Despacho Decisório objeto do presente processo, o DARF que
originou o pagamento a maior foi recolhido com o código 2469 (CSLL - Financeiras
Estim Mensal), porém deveria ter sido apontado o código 2372 (PJ que apuram o IRPJ
com base no lucro presumido ou arbitrado).
Ademais, a Recorrente na apuração da CSLL no 4^ Trimestre de 2005, ao deduzir o
valor de R$ 48.379,85, referente à CSLL retida na Fonte por Pessoas Jurídicas (Ficha 50
- doe. 02), apurou o montante de R$ 24.974,53 a pagar para o período, tendo sido pago
através do DARF anexo R$ 73.354,38 (doe. 03)
Diante disso, a Recorrente apurou o crédito de R$ 48.379,85, que atualizado suporta os
valores dos débitos que se pretendem compensar através do pedido de compensação em
tela.
[...]
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

O direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, em razão do erro material no
preenchimento do DARF, o que gerou divergência no cruzamento do sistema com as
informações apresentadas em DCTF e DIPJ (Ficha 18A - Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido).
A Recorrente informou corretamente os valores das retenções sofridas pelas fontes
pagadoras no 4^ Trimestre de 2005, que no momento da dedução da CSLL apurada para
o período, originou o crédito ora pleiteado.
Em consonância com os valores que foram apontados na DIPJ, especificamente na
Ficha 18A, a CSLL apurada para o 42 Trimestre de 2005 foi de R$ 73.35738, que ao
deduzir o montante de R$ 48.379,85, referente à CSLL retida na Fonte por Pessoas
Jurídicas (linha 23), a CSLL a pagar para o período foi de R$ 24.974,53, tendo sido
pago através do DARF anexo R$ 73.354,38, razão pela qual a Recorrente apurou o
crédito de R$ 48.379,85.
[...]
[...] pela análise das informações corretamente prestadas na Ficha 50, há comprovação
das retenções de CSLL na fonte (Fontes Pagadoras 0002, 0007, 0009, 0014, 0016, 0020,
0023, 0029,0031 e 0033), que chegam ao montante de R$ 48.379,85.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
19/01/2018 (fls. 80 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/02/2018 (fls. 83 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
07682.06351.130809.1.3.04-0932, cujo crédito tributário seria decorrente de um pagamento a
maior de CSLL referente ao mês 12/2005.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

Segundo informa o contribuinte, embora o DARF recolhido tenha sido no
montante de R$ 73.354,38, o débito devido para o período seria de R$ 24.974,53, originando
assim o crédito de R$ 48.379,85.
Destaque-se, inclusive, que a própria DRJ/RJO reconhece em seu voto o referido
montante de crédito, o qual, aliás, se encontra vinculado e reservado para a PER/DCOMP ora
analisada, veja-se (fls. 68/69 do e-processo):
5.4 Compulsando os sistemas da RFB, verifica-se que existe valor reservado de R$
48.379,85, vinculado ao processo 10880.683223/2009-31, sendo que esse está
relacionado ao presente perdcomp (conforme telas abaixo):

5.5 Note-se que há valor reservado referente ao DARF utilizado no crédito informado
no perdcomp [...]
A instância a quo, todavia, não reconheceu o crédito tributário sob a justificativa
(A) primeira de que o contribuinte teria informado que ele já teria sido informado em uma outra
PER/DCOMP anteriormente cancelada, a qual, todavia, teria por base um crédito de saldo
negativo do ano-calendário de 2006; e (B) depois porque o contribuinte não teria transmitido
DIPJ para o ano-calendário de 2005, nem teria apresentado qualquer outra prova nos autos capaz
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

de justificar a redução do débito do período, veja-se então mais uma vez (fls. 69/70 do e-
processo):
Houve retificação da DCTF antes da ciência do despacho decisório, o que não foi
apreciado pela unidade a quo. No entanto, o contribuinte afirmou em sua MI que
haveria utilizado o crédito em questão em perdcomp anterior de saldo negativo. Ocorre
que, compulsando os sistemas da RFB, o perdcomp ao qual se referiu é relativo ao
EXERCÍCIO 2007, ou seja, ao que as informações indicam, o saldo negativo utilizado é
de 2006 (conforme tela abaixo):

5.6 Ora, se o pagamento indevido ou a maior é referente ao PA 12/2005, não está clara a
sua correlação com o perdcomp de saldo negativo de 2006 que, de fato fora cancelado,
como indicado pelo contribuinte (tela abaixo):

5.7 Além do mais, não há DIPJ transmitida para o ano calendário 2005, nem qualquer
outro documento de prova nos autos que justificassem a redução do débito confessado
em DCTF, requisito legal exigido para esses casos, na conformidade da IN SRF no
900/2008 [...]
Com relação ao primeiro ponto, o fato de a PER/DCOMP ter sido efetivamente
cancelada, aliás como confirmado pela própria instância a quo, torna desnecessária qualquer
análise acerca das informações nela constantes.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

Já quanto ao segundo ponto, ousamos discordar da fundamentação jurídica
utilizada pela DRJ/RJO, pois a DCTF foi retificada antes mesmo do despacho decisório, o que
também fora confirmado pelo acórdão recorrido.
Por esse aspecto, é importante ter em mente que o artigo 18 da Medida Provisória
no 2.189-49/2001 e o artigo 9o, §1o da Instrução Normativa no 974/2009, vigente à época dos
fatos, dispunha que a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados proferidos por este CARF, sendo
inclusive o segundo deles de relatoria deste mesmo Conselheiro Relator:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF e o DACON
retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substituem
integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não
conste dos autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação
do débito correspondente. (Processo no 10983.903283/2014-94. Acórdão no 3402-
006.888. Sessão de 24/09/2019)
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora
apresentada antes da cientificação do contribuinte do despacho decisório substitui
integralmente a declaração originalmente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados. (Processo no 10283.902682/2011-82. Acórdão no
1002-002.049. Sessão de 07/04/2021)
Assim, é nulo o despacho decisório o qual tomou por base declaração retificada, a
qual, por este aspecto, deveria ser considerada como inexistente, incapaz de gerar consequências
jurídicas, dentre as quais a não homologação da compensação ora analisada. Ademais, ressalte-se
que um novo despacho decisório somente poderá ser proferido acaso não esgotado o prazo de
cinco anos da homologação tácita.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para que
seja anulado o despacho decisório proferido pela Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683223/2009-31

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital